Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Havendo manifestação de ruptura do negócio pelo Autor/Agravante, não há que falar em vencimento antecipado das parcelas ou aplicação de multas e outras penalidades que justifiquem a concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas, em especial quando não há notícia de ato da Ré/Agravada no sentido de compelir o Recorrente a continuar pagando as parcelas decorrentes do contrato e que poderiam gerar o dano alegado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.